Tribunal: STF
Processo: AI 149722
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: - Agravo Regimental.
          -  A certidão  de publicação  do  acórdão recorrido  e peca
essencial   para   a   verificação   da  tempestividade   do  recurso
extraordinário  não-admitido, acarretando  sua  falta a  aplicação da
Súmula 288.
          Agravo a que se nega provimento.